Tribunal: TJBA
Processo: 8146692-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8146692-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: DIOGO FORTUNA REBOUCAS

Advogado(s):
DANILO PEREIRA SILVA, LARYSSA ROSAS DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE VINCULADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. VALORAÇÃO DO CRLV. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve decisão de indeferimento do pedido de restituição do veículo Land Rover Sport D350 HSE, apreendido no contexto da Operação Synthetica/Falsas Promessas, voltada à apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. O embargante alegou omissões quanto à presunção de boa-fé do terceiro adquirente, à fé pública do CRLV e à ausência de fundamentação concreta para manutenção da constrição do bem, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente e exigir prova robusta da licitude da aquisição do veículo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à valoração do CRLV e eventual violação ao direito de propriedade; e (iii) determinar se a manutenção da apreensão cautelar do veículo foi devidamente fundamentada nos termos do art. 118 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à boa-fé do terceiro adquirente, assentando que a restituição de bens apreendidos exige ausência de dúvidas sobre o direito alegado.

5. O acórdão não desconsiderou a fé pública do CRLV, mas procedeu à sua valoração conjunta com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os indícios de dissimulação patrimonial por meio de terceiros.

6. O acórdão consignou que a manutenção da apreensão encontra respaldo no art. 118 do CPP e no art. 91, II, “b”, do Código Penal, diante da necessidade de assegurar eventual perdimento de bens vinculados à prática criminosa.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

8. O prequestionamento considera-se implicitamente realizado quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões jurídicas suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

2. O acórdão embargado apresentou os vastos elementos fático-probatórios que ensejaram a sua conclusão, não havendo que se falar em omissão.

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 118, 119, 120 e 619; CP, art. 91, II, “b”; RI/TJBA, arts. 166, 172 e 324 a 326.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.07.2018; STJ, AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 23.06.2015; TJBA, EDcl nº 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal 2ª Turma, j. 07.02.2023; TJBA, EDcl nº 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, pub. 05.06.2019; TJBA, EDcl nº 0000261-23.2018.8.05.0000/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8146692-37.2025.8.05.0001
, em que figura
,
como
Embargante
,

DIOGO FORTUNA REBOUÇAS
, representado pelos advogados Dani
lo Pereira Silva (0AB/BA 74.572) e Laryssa Rosas de Almeida (OAB/BA 78.008)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04